Tribunal: TJES
Processo: 5001667-55.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001667-55.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO ROSA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001667-55.2021.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ANTONIO ROSA DA SILVA

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, em face da
sentença (ID 1831211) que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a ilegalidade do TOI n.º 3475978 e a inexistência do débito nele materializado, bem como para condenar a Requerida a indenizar o Requerente no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da sentença.

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1831220)

almejando que seja reformada a sentença, alegando o necessário recebimento do recurso no efeito suspensivo e incompetência do juizado para julgar o caso em questão. Ainda, a recorrente sustenta
que a cobrança realizada pela empresa é legítima, elaborada em observância aos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), tendo por base o Termo de Ocorrência e Inspeção. Sustenta, ainda, a
inexistência de comprovação do dano moral e pugna, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório arbitrado
.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1831228).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Pois bem.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte recorrida e o porte econômico da parte recorrente.

Compulsando aos autos,
verifica-se que
o recorrido estava com seu imóvel desocupado, gerando tarifas mensais de energia elétrica no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e foi surpreendido com o recebimento de faturas no montante de R$ 837,73 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) e R$ 984,15 (novecentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos), das quais questionou junto a concessionária.
Ainda, o recorrido relata que houve a vistoria do medidor de seu imóvel, sendo este encaminhado para análise. Contudo, o recorrido foi surpreendido com dois protestos realizados pela recorrente, em virtude de supostos débitos nos valores de R$ 1.163,36 e 1.016,94.

Acontece que embora ordinariamente se reconheça a higidez do termo de ocorrência, seus efeitos não podem perdurar no mundo jurídico tal como pretende a concessionária de serviço público. Ou seja, mesmo mantida a constatação da irregularidade, nula é a cobrança retroativa, pois ausente prova do termo inicial de fraude.

Como bem observado pelo magistrado sentenciante:

“
Desta forma, considerando que a Requerida não oportunizou à Requerente participar do procedimento de inspeção e perícia do aparelho, uma vez que no TOI indicou que a perícia seria realizada no dia 17/03/2020, com oportunidade de participação do Autor, mas na contestação de ID6363666 a própria Requerida afirma que a perícia foi realizada em 19/03/2020, declaro a nulidade do TOI n.º 3475978 e a inexistência do débito nele materializado.
”

Deste modo, o débito é inexigível, razão pela qual merece acolhimento o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito
imputado ao consumidor
, referente ao TOI de nº
3475978
.

Destarte, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposta a angústia e constrangimento ao ser protestado indevidamente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a quantia arbitrada (R$ 4.000,00), o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, conheço do Recurso Inominado apresentado e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.